Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704561-37.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPE FERNANDES GALVAO ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE IRAN FERNANDES CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ERIVANIA DA SILVA SANTANA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar acerca do decurso de 30 (trinta) dias da suspensão do processo e quanto ao acordo entre as partes. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator